Tribunal: STF
Processo: CJ 6156
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO- PREVIDENCIA - ACIDENTE DO TRABALHO -
COMPETÊNCIA.
NOS TERMOS DO ART. 142, PAR 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E A JUSTIÇA
ESTADUAL COMPETENTE PARA DIRIMIR OS CONFLITOS RELATIVOS A ACIDENTE
DO TRABALHO, SENDO COMPETENTE O TRIBUNAL ESTADUAL, E NÃO O TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, PARA CONHECER DE RECURSOS EM MATÉRIA
ACIDENTARIA, MESMO QUANDO HAJA CONDENAÇÃO CONTRA A UNIÃO.